Tribunal: TJBA
Processo: 8176997-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176997-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: RAIANE BEZERRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas
.
Ação Revisional de contrato de empréstimo consignado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios
e reduzi-las à média de mercado da época da contratação
. APELAÇÃO DO BANCO ITAÚ S/A.
O
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros foram pactuadas em importe significativamente superior às taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas, tendo agido corretamente a sentença nesse particular. APELAÇÃO DE RAIANE BEZERRA LIMA.
A simples previsão contratual de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado por si só não evidencia que algum direito da personalidade tenha sido abalado com intensidade o suficiente a configurar o dano moral
. No que é atinente à repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, sendo suficiente que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva. Assim, forçosa a condenação do apelado a restituir em dobro os valores descontados a maior. Negado provimento ao recurso de apelação do BANCO ITAÚ S/A e dado parcial provimento ao apelo de RAIANE BEZERRA LIMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8176997-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
RAIANE BEZERRA LIMA
e
BANCO ITA
Ú
S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação interposta por BANCO ITA
Ú
S/A e dar parcial provimento à apelação interposta por RAIANE BEZERRA LIMA.